Tribunal: TJDFT
Processo: 0741727-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE VISITAS. ACORDO HOMOLOGADO. COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES SOBRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o Código de Processo Civil (CPC), a litispendência e a coisa julgada ocorrem quando se reproduz ação anteriormente ajuizada (art. 337, § 1o). Uma ação é idêntica a outra quando possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (§ 2o).
2. A litispendência ocorre quando se repete ação que está em curso e coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, conforme redação dos parágrafos 3o e 4o do art. 337.
3. No caso, a litispendência e a coisa julgada material estão configuradas. Os pedidos referem-se a investigação da capacidade financeira da mãe. Porém, o cumprimento de sentença de origem restringe-se ao pedido de atendimento das obrigações de fazer, que envolvem o regime de visitas. O cumprimento da obrigação de pagar alimentos é objeto do processo diverso. Paralelamente, a quebra de sigilo bancário e fiscal da devedora foi definitivamente apreciada na ação de revisão de alimentos.
4. Recurso conhecido e não provido.